Tribunal: TJSP
Processo: 2050002-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu pedido de remoção de inventariante. Não configuração das hipóteses legais para a destituição. Plausibilidade do pedido de manutenção dos contratos de comodato. Cláusula de prevalência da avença para além da morte das partes, obrigando seus herdeiros. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.